Tribunal: STJ
Processo: 1017450-12.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975735 - SP(2025/0237903-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA BRANDAO
ADVOGADA
: ANGELICA FERREIRA SOARES - SP463977
AGRAVADO
: VANIA BATISTA BRANDAO AMBROSIO
ADVOGADA
: BRUNA GIOVANNA CARDOSO - SP425116
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ÓBICE DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 1.228, 1.277 e 1.289
do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer, em que se discutem alegadas
interferências prejudiciais em área comum e escoamento de águas pluviais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a inépcia da inicial por
insuficiência do conjunto probatório.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de área comum com
mangueira e varais configura interferências prejudiciais ao sossego, à segurança e
à saúde, violando o
do CC; (ii) saber se o exercício da propriedade
art. 1.277
extrapola os limites da função social e caracteriza uso anormal do imóvel, violando
o
do CC; (iii) saber se houve agravamento do escoamento natural das
art. 1.228
águas pluviais para a área do recorrente, violando o
do CC; e (iv) saber
art. 1.289
se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III,
art. 105,
da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame de fatos e
provas sobre interferências em área comum, uso anormal da propriedade e
agravamento de escoamento de águas, todos rejeitados pelas instâncias ordinárias
por insuficiência probatória.
7. O conhecimento pela alínea fica prejudicado pela necessidade de cotejo fático,
c
inviável em recurso especial, além da ausência de cotejo analítico entre os julgados
apontados.
Documento eletrônico VDA54043344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bf724a83-aa1f-4416-81e6-a30db24a780f

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão de
Tese de julgamento
reexame do conjunto fático-probatório. O conhecimento pela alínea c do art. 105,
III, da CF fica prejudicado pela Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de cotejo
analítico.
CC, arts. 1.228, 1.277, 1.289; CPC,
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
CF,
III
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2474268/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/4/2024;
AREsp n. 2.020.131/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bf724a83-aa1f-4416-81e6-a30db24a780f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975735 - SP (2025/0237903-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA BRANDAO
ADVOGADA
: ANGELICA FERREIRA SOARES - SP463977
AGRAVADO
: VANIA BATISTA BRANDAO AMBROSIO
ADVOGADA
: BRUNA GIOVANNA CARDOSO - SP425116
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ÓBICE DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 1.228, 1.277 e 1.289 do
CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer, em que se discutem alegadas
interferências prejudiciais em área comum e escoamento de águas pluviais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a inépcia da inicial por
insuficiência do conjunto probatório.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de área comum com
mangueira e varais configura interferências prejudiciais ao sossego, à segurança e à
saúde, violando o
do CC; (ii) saber se o exercício da propriedade extrapola
art. 1.277
os limites da função social e caracteriza uso anormal do imóvel, violando o art. 1.228
do CC; (iii) saber se houve agravamento do escoamento natural das águas pluviais
para a área do recorrente, violando o
do CC; e (iv) saber se há dissídio
art. 1.289
jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame de fatos e provas
sobre interferências em área comum, uso anormal da propriedade e agravamento de
escoamento de águas, todos rejeitados pelas instâncias ordinárias por insuficiência
probatória.
7. O conhecimento pela alínea fica prejudicado pela necessidade de cotejo fático,
c
inviável em recurso especial, além da ausência de cotejo analítico entre os julgados
apontados.
Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão de reexame
Tese de julgamento
do conjunto fático-probatório. O conhecimento pela alínea c do
III, da CF
art. 105,
fica prejudicado pela Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de cotejo analítico.
CC, arts. 1.228, 1.277, 1.289; CPC,
§ 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
III
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2474268/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
15/4/2024;
AREsp n. 2.020.131/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO BATISTA
BRANDÃO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento por
não ter sido demonstrada a violação dos arts. 1.228, 1.277 e 1.289 do CC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido realizado o cotejo analítico (fls.
292-294).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. 311.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 209):

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL
DECRETADA. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
PARA SUSTENTAR O ALEGADO NA INICIAL DA AÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.277 do Código Civil, porque a utilização indevida da área comum pela
recorrida, com instalação de mangueira e varais, gera interferências prejudiciais à
segurança, ao sossego e à saúde, devendo cessar tais práticas;
b) 1.228 do Código Civil, pois o exercício da propriedade pela recorrida
extrapola os limites da função social, com uso anormal da área comum que impede o
pleno uso do imóvel do recorrente;
c) 1.289 do Código Civil, porquanto as águas direcionadas ou colhidas no
imóvel da recorrida correm para a área do recorrente, causando prejuízos que devem
ser desviados ou indenizados.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que o conjunto probatório
seria insuficiente para sustentar infiltrações e rachaduras e que o uso de varal e
mangueira não configuraria uso anormal da propriedade divergiu do entendimento
dos acórdãos TJSP, Apelação Cível 1014873-98.2018.8.26.0020; TJMG, AC
10024142868678001; TJSP, Apelação Cível 0000960-32.2010.8.26.0219.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos civis indicados, reforme o acórdão recorrido e condene a recorrida à
obrigação de fazer consistente em instalar piso cerâmico com argamassa
impermeável no chão da área comum e ao pagamento de danos morais de R$
10.000,00 (fls. 215-231).
É o relatório.
VOTO
I – Das violações aos arts. 1.228 e 1.277 do Código Civil
Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

O agravante sustenta que a utilização indevida da área comum pela
recorrida, com instalação de mangueira e varais, gera interferências prejudiciais à
segurança, ao sossego e à saúde (art. 1.277 do CC), e que o exercício da propriedade
pela recorrida extrapola os limites da função social, configurando uso anormal do
imóvel que impede o pleno uso do bem do recorrente (art. 1.228 do CC).
A ação de obrigação de fazer proposta pelo ora agravante visava a
cessação dessas práticas e a realização de obras.
O Tribunal de origem, contudo, julgou a ação improcedente por
insuficiência do conjunto probatório para sustentar as alegações da inicial (fl. 209).
A análise sobre se a instalação de mangueira e varais em área comum de
fato gera interferências prejudiciais à segurança, sossego ou saúde (art. 1.277 do
CC), se configura uso anormal da propriedade (art. 1.228 do CC) e se tais práticas
são a causa das infiltrações/rachaduras (alegadas no recurso especial) são questões
fáticas que foram resolvidas pelas instâncias ordinárias com base na insuficiência da
prova produzida.
Para acolher a tese do agravante e reverter a conclusão de insuficiência
probatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja Recurso Especial").
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese,
PROVAS (SÚMULA 7/STJ)
o Tribunal de origem concluiu que, "ainda que tenha ocorrido o atraso na entrega da
obra, diante do reconhecimento da ocorrência de caso fortuito enfrentado pelo
empreendimento em discussão, não foi injustificado, devendo, assim, ser afastados os
pedidos indenizatórios dela decorrentes, inclusive o de ordem moral". 2 . A pretensão
Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2474268
RS 2023/0324858-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
[grifou-
15/04/2024,
19/04/2024)
se]

II – Da violação ao
do Código Civil
art. 1.289
O agravante alega violação ao
do Código Civil, porquanto as
art. 1.289
águas direcionadas ou colhidas no imóvel da recorrida escorrem para a área do
recorrente, causando prejuízos que devem ser desviados ou indenizados.
O
do CC trata das águas pluviais, estabelecendo que o dono do
art. 1.289
prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior,
mas o dono deste não pode agravar o escoamento natural.
Assim como nos artigos anteriores, a conclusão sobre o agravamento do
escoamento natural das águas ou a ocorrência de prejuízos que devam ser desviados
é uma questão eminentemente fática e técnica (necessidade de perícia). O Tribunal a
não encontrou prova suficiente que sustentasse tal alegação.
quo
Rever o juízo de valor sobre a insuficiência da prova das águas, do nexo
causal e do prejuízo exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZAMENTO DE
ESGOTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 373, I, 489, II, III E § 1o, 490 E 1.022, II, DO
E DO
DO CÓDIGO CIVIL/2002. DEFICIÊNCIA NA
CPC/2015
ART. 393
FUNDAMENTAÇÃO.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 284/STF.
PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação aos arts. 11, 373, I, 489, II,
III e § 1o, 490 e 1.022, II, do
e ao
do Código Civil/2002 quando a
CPC/2015
art. 393
parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
consignou: "Analisados os fatos e documentos juntados nos autos, verifico que no
relatório de ordens de serviços realizados no endereço dos autores, anexado pela
concessionária ré em fls. 53/54 (index 000060), constam mais de 30 (trinta) registros
de vazamentos de esgoto e desobstrução na ligação/esgoto. Todavia, o que se denota é
a realização de medidas paliativas, vez que as desobstruções esporádicas não
solucionam, definitivamente, os vazamentos de esgoto, devidamente demonstrados
pelas fotografias acostadas em fls. 23/24, 104/108 e 153/156. Com efeito, a prova
emprestada, produzida nos autos dos processos no 0259743-71.2008.8.19.0001 e
0409132-33.2008.8.19.0001 (fls. 207/224), consistente no Auto de Vistoria e laudo
pericial realizados na mesma rua e vila em que os autores residem, localizada no no
752 da rua Ana Neri, em Benfica, Rio de Janeiro/RJ, confirmou os transtornos
enfrentados pelos autores, conforme relato do Oficial de Justiça (...) Ademais, no
laudo pericial referente à vistoria realizada no mês de fevereiro de 2019 (index
000211), ficou constatado que a situação do transbordamento de água podre de esgoto
na mesma vila em que residem os autores, persistia até aquela data. (...) Restou
comprovado, portanto, o extravasamento de esgoto, principalmente em dias chuvosos,
decorrente de mau dimensionamento da rede que atende à localidade, não adequada
para recepcionar os efluentes de esgoto sanitário e águas pluviais. (...) Configurada, na
espécie, a falha na prestação do serviço da ré, haja vista que não cumpriu com a sua
obrigação de fornecer um serviço de qualidade, descumprindo, assim, o
do
art. 22,
CDC e o
o, do Decreto no 553, de 1976, que regulamenta o serviço público de
art. 3
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro (...) Os
danos morais restaram caracterizados in re ipsa, haja vista o ambiente insalubre da vila
em que residem os autores, ocasionado pela má prestação do serviço da ré, devendo,
portanto, ser mantida a verba compensatória arbitrada pelo Juízo de primeira instância
em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor. (...) Por essas razões, voto no sentido
de se negar provimento ao recurso, majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais, na forma acima explicitada" (fls. 336-338, e-STJ, grifos no original).
3. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto
confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ,
conforme determina a Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.020.131/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
23/6/2022.
)

III – Do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

O agravante sustenta divergência jurisprudencial sobre a suficiência da
prova e o uso anormal da propriedade em casos de infiltração, citando acórdãos de
outros Tribunais.
O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" é inviabilizado pela
Súmula n. 7 do STJ. A divergência, no caso, foi afastada pela Corte de origem com
base na insuficiência probatória (
na origem), que é uma premissa fática
res iudicata
insuperável nesta instância.
A análise da similitude fática seria impossível sem o reexame das provas
de cada caso (laudos de infiltração, natureza das áreas comuns etc.).
Prevalecendo o óbice da
no cerne da controvérsia
Súmula n. 7/STJ
(insuficiência probatória), o conhecimento do recurso pela alínea "c" é prejudicado.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52216245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: bc572228-5ec8-4d8c-a0d7-24096fc1e5f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.975.735 / SP
Número Registro: 2025/0237903-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10174501220238260008
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA BRANDAO
ADVOGADA
: ANGELICA FERREIRA SOARES - SP463977
AGRAVADO
: VANIA BATISTA BRANDAO AMBROSIO
ADVOGADA
: BRUNA GIOVANNA CARDOSO - SP425116
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: 2d130573-d95b-480b-8181-4414593acf67